Tribunal: TJMT
Processo: 1033712-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033712-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE ALAILSON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 594.363.792-34 (APELANTE), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA; PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES.

CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL.
NÃO EVIDENCIADA.
DOCUMENTOS SUFICIENTES.
REJEITADA A PRELIMINAR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DEVIDA A
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO E TABELA PRICE. LICITUDE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial em favor do credor, no montante de R$ 123.145,18, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. O apelante alegou a ilegalidade da cobrança dos encargos, a inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita e a negativa indevida da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) examinar a alegação de inépcia da inicial por ausência de documento essencial; (
iii
) analisar a validade das cláusulas contratuais quanto à capitalização de juros, aplicação da Tabela
Price
e taxa de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido, pois, embora a presunção de hipossuficiência do requerente seja relativa, a documentação acostada demonstra sua condição econômica compatível com a concessão do benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 3º, do CPC.

A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos legais, estando instruída com documentos que demonstram a existência da relação jurídica, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, não havendo inépcia.

A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 3º, § 2º, do CDC).

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pois, no caso concreto, a taxa contratada (4,48% ao mês) supera significativamente a média praticada (2,74% ao mês), configurando onerosidade excessiva ao consumidor.

A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na MP nº 2.170-36/2001 e na Súmula 541 do STJ.

A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si só, capitalização indevida de juros ou anatocismo, sendo método licitamente adotado para amortização de empréstimos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com recálculo do débito pela contadoria judicial e devolução do indébito de forma simples.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e sujeita à análise do magistrado.

A petição inicial da ação monitória é válida quando instruída com documentos que comprovem a relação jurídica e o débito, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

As instituições financeiras submetem-se ao CDC e a taxa de juros remuneratórios pactuada pode ser revista quando superior à taxa média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é lícita e não implica, por si só, em capitalização de juros indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 319, 320, 330 e 700; CDC, art. 3º, § 2º; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 247, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018,
DJe
10/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1033712-69.2023.8.11.0003
.

APELANTE: JORGE ALAILSON PEREIRA NASCIMENTO
.

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A
.

_______________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de apelação cível, interposto por
Jorge
Alailson
Pereira Nascimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
rejeitou os argumentos dos embargos monitórios e
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação
monitória

ajuizada
pel
o

Banco do Brasil S/A
,
para

declara
r
constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado
(
BB CRÉDITO RENOVAÇÃO
- O
peração
nº
987.025.442
)
, no montante de

R$ 123.145,18
,

a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde a última atualização e juros moratórios legais a partir da citação.

Por conseguinte, condenou o
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
que fixo
u
em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no
art
. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Irresignado,
o apelante pretende
a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, alegando ilegalidade na cobrança dos encargos, inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita e indevida negativa da gratuidade da justiça.

Diz que necessária a
revisão dos encargos contratuais para afastar a capitalização de juros e os juros abusivos.

Alega que
o uso da Tabela
Price
implica capitalização indevida de juros e caracteriza anatocismo (cobrança de juros sobre juros).

Argumenta que a fórmula exponencial utilizada na Tabela
Price
faz com que os juros cresçam em progressão geométrica, violando o princípio da boa-fé contratual e a equidade.

P
ede
ainda a
concessão
da
assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, id 269768294.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Irresignado, pede o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
alegando

enquadrar-se nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da benesse.

Em suas contrarrazões, impugna
o apelado
a concessão da gratuidade.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Pois bem.
É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas
processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

In
casu
,
nota-se que foram colacionados
document
os
que comprova
m

o estado de necessidade do apelante, em específico,
os contracheques e despesas (id 269768278 e seguintes).

Des
t
a feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
o
apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

II
I – VOTO (Inépcia
da ação - a
usência de documento indispensável)

Eminentes pares:

O requerido/apelante argui ainda em suas razões
recursais,
a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à
propositura da ação
monitória
,
com fundamento nos
a
rtigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Todavia, e
m que pese
m
as alegações
do apelante
, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I–
for
inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I–
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II–
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III– da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV–
contiver
pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta,
uma vez que os documentos apresentados, dentre eles
o comprovante de empréstimo – CDC (Operação n

ª 987025442 – id 269767295), cláusulas gerais (id 269767296), e o demonstrativo de conta vinculada (id 269767298), são suficientes para comprovar a relação jurídica objeto da discussão, assim como para embasar a monitória.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

T
rata-se de apelação cível
,
interposta por
Jorge
Alailson
Pereira Nascimento
contra
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo banco, declarando constituído o título executivo judicial
(BB Crédito Renovação – Operação nº
987.025.442
,
id 269767295
)
,
no valor de
R
$ 123.145,18, e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Fundou-se a monitória no contrato firmado entre as partes,
BB Crédito Renovação – Operação nº
987.025.442,
id 269767295
,
no valor de R$ 123.145,18
,
firmado em 19/09/2022, no valor de R$ 61.979,09, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 2.900,27.

Citado, o requerido
apresentou embargos monitórios alegando preliminarmente a inépcia da inicial e requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou a aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus da prova, a ilegalidade da capitalização de juros, da tabela
price
e o excesso de cobrança em razão dos juros abusivos.

O
J
uiz de
1º

G
rau julgou improcedentes os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento do débito de R$ 123.145,18, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, além de custas e honorários de 10%.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação reiterando as preliminares e os argumentos de mérito.

O banco apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Como bem observou o juiz sentenciante, a ação monitória foi instruída com o contrato firmado pelas partes, demonstrativo de débito e notificação extrajudicial, o que se amolda aos requisitos do art. 700 do CPC e à Súmula 247 do STJ.

C
umpre analisar a questão da aplicabilidade do CDC.

Consoante reiterada jurisprudência, as instituições financeiras estão sujeitas às normas consumeristas nas operações de crédito com pessoas físicas, por caracterizarem relação de consumo (art. 3º, §2º, do CDC).

Logo, é de rigor a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica.

No que tange à tese do apelante de abusividade das cláusulas do contrato,
merece parcial acolhimento.

Quanto aos juros remuneratórios, tem-se que devem ser limitados.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a instituição da ordem econômica na Carta Constitucional de 1988 privilegiou a livre concorrência e a liberdade de iniciativa.

Por outro lado, também erigiu a defesa do consumidor à condição de princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, da CF/88), cabendo ao intérprete e aplicador da lei, na análise dos casos concretos que lhe são submetidos, estabelecer um ponto de equilíbrio entre esses dois vetores constitucionais.

No tocante aos contratos de empréstimo bancário, a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

Tal entendimento, devidamente positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
4,48
%
ao mês e
69,19
%
ao ano
(id
269767295
)
, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
19/09
/2022
), para cada operação de crédito discutida nos autos
(Pessoa física – Crédito pessoal consignado privado – pré-fixado)
, foi de
2,74
%
ao
e
mês
, como
observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Importante esclarecer que
a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, tendo o Juízo monocrático levado em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, nenhum elemento concreto foi trazido
pelo apelado
capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado
, até porque se trata de crédito pessoal
consignado
privado – pré-fixado.

A
o revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto
as parcelas eram descontadas diretamente em folha de pagamento.

Quanto à capitalização de juros e à utilização da tabela
price
, estas foram expressamente pactuadas no contrato, estando em consonância com a Súmula 541 do STJ e com o entendimento da Corte de que tais práticas são lícitas desde que haja previsão contratual.

Argui ainda o apelante, a cobrança
abusiva de juros capitalizados

e irregularidade no uso da Tabela
Price
.

No
que tange
ao
método de amortização
aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema
Price
,
por supostamente ser o método mais oneroso, não há como acolher a tese da apelante.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de
financiamentos de veículos
,
justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de
acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende
reforçar
que a aplicação da Tabela

Price
,

por si s
ó
, n
ã
o constitui capitaliza
çã
o de juros e a sua utiliza
çã
o para corre
çã
o do saldo devedor n
ã
o induz
à
pr
á
tica de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”

(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela
Price
,

m
é
todo cient
í
fico de amortiza
çã
o.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela
Price
.

No que se refere
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma. (...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Logo, não há ilegalidade
na incidência da capitalização contratada.

Assim, diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, p
ara limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado constante dos registros do Banco Central no período da contratação
(2,74% ao
mês)
2
, determinando a realização de cálculos pela contadoria judicial, com a devolução do indébito de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025